Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. IRMÃO DO CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. RESTRIÇÃO DEVIDA.

1. A jurisprudência deste Tribunal, em conformidade com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que o direito de visitas não é absoluto e pode sofrer restrições a depender do caso concreto, havendo necessidade de se priorizar a preservação do estabelecimento prisional.

2. Nos termos do artigo 6°, da Portaria n° 8, de 25 de outubro de 2016, da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal, o cumprimento de pena em regime aberto impede a realização de visita em estabelecimentos prisionais.

3. Recurso conhecido e desprovido.